Tribunal: TJMMG
Processo: 2000115-14.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000115-14.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento:19/12/2024 Publicação: 20/01/2025 Decisão: majoritária EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO – NECESSIDADE – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. - Demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, especialmente pela palavra da vítima aliada a outros elementos de prova, a condenação do réu é medida que se impõe. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelado Hudson Pereira da Costa, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em dar provimento ao recurso ministerial, para reformar a r. sentença e condenar o Sgt PM Hudson Pereira da Costa pela prática do crime previsto no art. 322 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis da pena. Vencido o desembargador James Ferreira Santos, que negou provimento ao recurso, para manter a sentença primeva. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou improcedente a denúncia, para absolver o Sgt PM Hudson Pereira da Costa do delito de violência arbitrária, tipificado no art. 322 do Código Penal comum (CP), nos termos do art. 439, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Eventos 70, 72 e 75 – Processo Originário). O apelado foi denunciado pelo Ministério Público estadual, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta nos autos que, no dia 07 de dezembro de 2022, por voltas das 10:35, em via pública, rua Alcides Pereira dos Santos, altura do número 219, nesta capital, durante atendimento a uma ocorrência policial, o denunciado HUDSON PEREIRA VIEIRA MENDES, praticou violência no exercício da sua função em desfavor de Kate Alves Botelho. Verifica-se que na data e horário supramencionados, em via pública, em frente à residência da conduzida Kate Alves Botelho, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 denunciado durante abordagem policial, agrediu fisicamente Kate Alves Botelho com empurrões contra a parede/portão bem como chutes nas pernas e pés, tendo ainda pressionado fortemente o rosto da abordada contra a parede por alguns segundos, de maneira arbitrária, desnecessária e abusiva, vez que tal ato se deu enquanto a vítima se encontrava com as mãos na cabeça, em obediência à ordem dada pelo denunciado, sem esboçar nenhum movimento de resistência. A materialidade é consubstanciada claramente pelas imagens trazidas na mídia juntada no evento 1, doc. 11 as quais são corroboradas pelos depoimentos da vítima. Restando, pois, claras a materialidade e a autoria do delito, infringiu HUDSON PEREIRA VIEIRA MENDES, a norma contida no artigo 322 do Código Brasileiro [...] – (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaques no original). Em 7 de maço de 2024, o Ministério Público aditou a denúncia, “para o fim exclusivo de retificar o nome do denunciado, corretamente qualificado, no presente feito, de forma que, onde se lê ‘HUDSON PEREIRA VIEIRA MENDES’ leia-se ‘HUDSON PEREIRA DA COSTA’” (Evento 1 – ADITDEN2 – Processo Originário). A denúncia e o seu aditamento foram recebidos no dia 12 de março de 2024 (Evento 2 – RECDEN1 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 5 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Em 23 de março de 2024, foi ofertada defesa prévia (Evento 11 – Processo Originário). Na audiência ocorrida em 25 de julho de 2024, foi realizada a oitiva da ofendida Kate Alves Botelho (VÍDEO2). Encerrado o depoimento da vítima, o Ministério Público requereu o prazo de 05 (cinco) dias para verificar a existência de outros vídeos relacionados à ocorrência, além dos dois vídeos já juntados no Evento 1, VÍDEO11 e VÍDEO12 do Inquérito Policial Militar (IPM) relacionado n. 2000652-56.2023.9.13.0001. O CPJ, por unanimidade de votos, deferiu o pedido ministerial. Em seguida, a defesa dispensou a oitiva das testemunhas Cb PM Ronan de Paulo Vieites Calvo e Cb PM Edson Filipe Ribeiro Figueiredo, insistindo no depoimento das demais testemunhas arroladas na defesa prévia. Ato contínuo, procedeu-se à oitiva das testemunhas da defesa Zélia Ferreira da Costa (VÍDEO4), Cb PM Clodoaldo Elvis Teixeira (VÍDEO6) e Sd PM João Victor Sana de Souza (VÍDEO7). Na sequência, foi ouvida a civil Daisy Luci Costa Carvalho (VÍDEO5), na qualidade de informante, por existir demanda judicial criminal entre esta e a ofendida Kate Alves Botelho. Na oportunidade, a defesa requereu que fosse postergado o ato de interrogatório do acusado, até verificação de juntada de novos vídeos, conforme requerido pelo Ministério Público. O Parquet, visando antecipar requerimentos da fase do art. 427 do CPPM, requereu que fosse requisitado ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) informações (solicitante, horário, degravação e qualquer outra informação) sobre o acionamento da guarnição e do tático móvel, para atendimento de ocorrência envolvendo ameaça que gerou o REDS 2022-053447028-001, n. do chamado 23326303 do dia 07/12/2022. O CPJ, por unanimidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 votos, deferiu os requerimentos da defesa e do órgão ministerial (Evento 39 – Processo Originário). No dia 6 de setembro de 2024, realizou-se o interrogatório do réu (VÍDEO2). Na fase do 427 do CPPM, as partes nada requereram (Evento 61 – ATA1– Processo Originário). Na fase do 428 do CPPM, o Ministério Público, em alegações finais escritas, pugnou pela condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (Evento 69 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 11 de setembro de 2024, o Ministério Público pleiteou reiterou as suas alegações escritas contidas no evento 69. A defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea “a” ou “e”, do CPPM. Em caso de eventual condenação, pleiteou a não decretação da perda da função pública do réu e a concessão da suspensão condicional da pena (sursis). A sentença penal foi proferida, na mesma oportunidade, tendo o CPJ, por unanimidade de votos, absolvido o réu do delito de violência arbitrária, tipificado no art. 322 do CP comum, nos termos do art. 439, alínea “d”, do CPPM c/c o art. 42, inciso III, do CPM (Eventos 70, 72 e 75 – Processo Originário). Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente recurso de apelação. Nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença absolutória, ante a robustez do acervo provatório para embasar o decreto condenatório. Ressaltou que o juízo a quo não deu a devida valoração às provas produzidas nos autos, em especial às imagens dos fatos e ao relato da vítima. Afirmou que as imagens da câmera de segurança local demonstram que a ofendida se apresentou de forma passiva, colaborativa, com as mãos na cabeça e sem esboçar qualquer resistência, inexistindo dúvidas de que o apelado perpetrou o delito de violência arbitrária. Pontuou que as imagens comprovam não a violência arbitrária, mas, também, a covardia do recorrido ao submeter uma mulher a tamanha brutalidade. Assinalou que a palavra da vítima corrobora a autoria e a materialidade delitivas, enfatizando que não há explicação, muito menos justificativa, para legitimar a conduta do réu. Salientou que o próprio Relatório Final do IPM n. 108367/23 – IPM/49BPM, que homologou a solução apresentada pelo encarregado, concluiu pela existência do crime de violência arbitrária. Argumentou que, ainda que a vítima tenha ameaçado sua vizinha em oportunidade pretérita, não há motivo para o apelado agir com tamanha truculência, já que, no momento da abordagem, não houve agressividade, resistência ou ameaça por parte daquela. Defendeu a ausência de proporcionalidade e necessidade da ação do acusado de empurrar a ofendida contra a parede, chutar suas pernas e pressionar fortemente o seu rosto contra a parede por alguns segundos, ressaltando que a versão apresentada pela vizinha da vítima vai de encontro às imagens registradas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alegou que não se pode desconsiderar o fato de a ofendida ser visivelmente menor e mais fraca que o acusado, o qual ainda contava com o reforço de mais quatro policiais militares. Destacou que o combate às práticas abusivas por parte de policiais, a exemplo das modalidades de violência arbitrária denunciada nesta ação penal, não pode ser considerado como uma espécie de proteção especial às pessoas envolvidas com práticas criminosas e, muito menos, uma perseguição ao trabalho desenvolvido pela Polícia Militar. Frisou que, ao repudiar qualquer tipo de tratamento vexatório e constrangedor durante os procedimentos de rotina na atividade policial, o parquet busca assegurar a observância do princípio da impessoalidade e o direito de todo cidadão de não ser submetido a tratamento degradante. Por fim, pleiteou a reforma da sentença, para que o apelado seja condenado pela prática do delito de violência arbitrária, previsto no art. 322 do CP comum, com a consequente suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do art. 15, inciso III, da Constituição Federal (CF) (Evento 79 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa pugnou pelo não provimento do apelo ministerial, mantendo-se inalterada a sentença absolutória (Evento 85 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, “a fim de que seja reformada a decisão de 1ª instância com a condenação do 1º Sgt PM HUDSON PEREIRA DA COSTA nas sanções do artigo 322 do Código Penal e a consequente suspensão dos direitos políticos do condenado, conforme dispõe o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal” (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, infere-se que o apelado foi denunciado pela prática do delito de violência arbitrária, previsto no art. 322 do Código Penal (CP). Posteriormente, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) julgou improcedente a denúncia e absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, "d", do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Evento 75 – Processo Originário). Inconformado, o órgão ministerial alegou que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, de modo que a r. sentença deve ser reformada, para condenar-se o réu pela prática do crime de violência arbitrária. Com a devida vênia ao escabinato, compreendo que razão assiste ao Ministério Público ao pleitear a condenação do acusado, uma vez que o conjunto probatório dos autos é coeso, idôneo e capaz de comprovar a autoria e a materialidade do crime de violência arbitrária. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O artigo 322 do CP reza que: Art. 322 - Praticar violência, no exercício de função ou a pretexto de exercê-la: Pena - detenção, de seis meses a três anos, além da pena correspondente à violência. De acordo com a denúncia, o acusado Sgt PM Hudson Pereira da Costa, durante a abordagem policial, teria agredido fisicamente a vítima Kate Alves Botelho com empurrões contra a parede/portão, chutes nas pernas e pés, tendo, ainda, pressionado o seu rosto contra a parede por alguns segundos. Consta, ainda, que tais condutas teriam sido realizadas pelo réu de maneira arbitrária, desnecessária e abusiva, uma vez que ocorreram quando a ofendida se encontrava com as mãos na cabeça, em obediência à ordem dada pelo apelado, sem esboçar qualquer movimento de resistência. A materialidade delitiva restou demonstrada pela gravação audiovisual (Evento 1 – VÍDEO11 – Autos n. 2000652-56.2023.9.13.0001), a qual é corroborada pela palavra da vítima. A autoria, de igual forma, é inconteste. Na fase judicial, a vítima, Kate Alves Botelho, relatou que teve desavenças com sua vizinha Daisy relacionados a rede de esgoto compartilhada e, em determinado momento, sua vizinha “mandou a declarante pegar um facão e dar nela, que ela ia tomar o facão de mim e me dar uma facãozada” (sic). Asseverou que se muniu de um facão, ficou no portão de casa e falou para ela: “pode vir me bater, eu tô na minha legítima defesa, se você me bater eu vou te bater também”. Ressaltou que, após uma discussão com os parentes de Daisy, voltou para casa, guardou o facão e foi comprar cachaça e cigarro. Contou que, logo em seguida, chegaram os policiais e lhe deram ordem de esvaziar os bolsos e questionaram o que havia feito, tendo respondido que não havia feito nada. Disse que o policial, que estava bastante nervoso, deu ordem para a declarante colocar as mãos na cabeça e passou a dar duas ou três “botinadas” nos seus pés e nas suas pernas, além de pegar na sua cabeça e pressioná-la, duas ou três vezes, no portão. Afirmou que disse ao militar que na sua casa tinha câmera, “que não precisava fazer isso, é só conversar”, porém quanto mais falava mais ele era agressivo. Destacou que os outros policiais ficaram só olhando a situação e que está com medo de policiais militares. Ressaltou que não fez exame de corpo de delito, pois os policiais militares afirmaram que era desnecessário, alegando que ela não havia sido agredida. Por fim, frisou que sentiu dores de cabeça no dia posterior às agressões sofridas (Evento 39 – VIDEO2 – Processo Originário). Em juízo, a testemunha Zélia Ferreira da Costa confirmou que houve um desentendimento entre a sua filha Dayse e a sua vizinha Kate, que estava muito alterada e ameaçando a sua filha e a declarante com um facão. Ressaltou que não presenciou o momento da abordagem policial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 pois estava dentro da sua residência, por estar passando mal em razão da discussão ocorrida (Evento 39 – VIDEO4 – Processo Originário). A informante Daisy Luci Costa Carvalho, por sua vez, ratificou que, no dia dos fatos, ocorreu uma confusão com Kate em decorrência de um problema na rede de esgoto, enfatizando que esta foi até sua casa munida de um facão querendo conversar acerca do problema. Disse que Kate estava bastante alterada, xingando muito, raspando o facão no asfalto e ameaçando “passar a faca na sua cabeça”. Relatou que, após o ocorrido, chamou a polícia, tendo a Kate demorado a atender os policiais militares que compareceram ao local para atender a ocorrência. Contou que Kate saiu bastante transtornada, fumando um cigarro, jogando fumaça no rosto do Sargento e reagindo à abordagem. Pontuou que Kate, que estava sob efeito de entorpecentes e muito agressiva, cuspiu no sargento. Afirmou que presenciou Kate ameaçando matar todos os que ali se faziam presentes, ressaltando que ela já ameaçou a declarante em outras oportunidades. Finalmente, informou que Kate é usuária de drogas e que já foi presa outras vezes (Evento 39 – VIDEO5 – Processo Originário). Sob o crivo do contraditório, a testemunha Cb Clodoaldo Elvis Teixeira relatou que, no dia dos fatos, sua equipe foi acionada para prestar apoio a guarnição comandada pelo réu, que estava atendendo uma ocorrência envolvendo ameaça com facão a uma senhora. Registrou que acompanhou toda a abordagem do recorrido a Kate, que estava bastante transtornada, questionava a abordagem e gritava com os presentes no local. Narrou que o apelado não procedeu a busca pessoal em Kate, apenas deu ordem para esta permanecer com a mão na cabeça, quieta e que parasse de discutir. Salientou que Kate não obedeceu à ordem, ficava virando-se a todo instante, proferindo ofensas e chegou a ameaçar um policial militar dizendo que ele “morreria com um tiro na coluna”. Destacou que, neste momento, o acusado procedeu de forma mais enérgica, no entanto não houve qualquer agressão. Ressaltou que Kate não solicitou a realização do exame de corpo de delito, esclarecendo que sequer havia necessidade. Disse que Kate não ficou calma em momento algum, esclarecendo que ela proferiu diversas ameaças, inclusive espirituais (Evento 39 – VIDEO6 – Processo Originário). A testemunha Sd João Victor Sana de Souza afirmou, na fase judicial, que receberam uma chamada de uma suposta briga entre uma senhora e uma mulher agressiva utilizando um facão, informando que era motorista da guarnição do recorrido. Disse que os vizinhos alertaram que Kate era muito agressiva, era depressiva e andava com gilete e canivetes no bolso, ameaçando os outros. Afirmou que Kate estava muito agressiva e nervosa no momento em que saiu de casa. Ressaltou que acompanhou toda a abordagem realizada pelo réu a Kate, esclarecendo que, em determinado momento, ela disse ao declarante: “você vai morrer em breve com um tiro na coluna, você vai tomar uma bala perdida, vai morrer em breve, sua carreira não será muito grande”. Destacou que isso marcou muito o declarante, “porque tinha 11 dias de formado, tinha 11 dias literalmente de rua, de soldado de primeira classe”. Salientou que Kate tinha feito uso de drogas e estava resistente passiva, descumprindo as ordens, tendo o réu determinado que todos os militares ficassem atentos a ela, por não ter sido realizada busca pessoal e pelo histórico de empunhar arma branca. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Asseverou que não presenciou violência contra Kate e que ela não solicitou exame de corpo de delito (Evento 39 – VIDEO7 – Processo Originário). Em juízo, o acusado ressaltou, em síntese, que não houve, de sua parte, violência arbitrária. Relatou que foi acionado, via COPOM, para atender uma ocorrência de ameaças realizadas por uma mulher com um facão e que havia usado entorpecentes, sendo informado de que esta não era a primeira ocorrência de ameaças a vizinhos. Disse que, ao chegar ao local, chamou por diversas vezes no portão, até que foi recebido por Kate. Esclareceu que deu ordem para que Kate esvaziasse os bolsos e jogasse o cigarro fora, porém a referida determinação não foi obedecida. Pontuou que, de imediato, perguntou a Kate o que estava acontecendo, com o intuito de esclarecer as ameaças proferidas com um facão, tendo ela desdenhado da situação afirmando que não havia ameaçado ninguém. Salientou que Kate aparentava estar sob efeito de drogas ou álcool, pois a fala dela, em alguns momentos, era desconexa e embolada. Assinalou que também ordenou a Kate que colocasse as mãos na cabeça, o que foi atendido em um primeiro momento, mas depois ela passou a gesticular, “ela se mexia, ela não parava quieta e, a todo momento, ela falava que nós não poderíamos colocar a mão nela, que aquilo que estava acontecendo ali não daria nada para ela e que, em momento algum, os militares poderiam colocar a mão nela”. Frisou que receberam informações de que a Kate estava acostumada a usar estiletes e giletes, esclarecendo que, no momento da abordagem, não visualizou qualquer arma branca, mas estava receoso, pois tais objetos podem ser guardados em qualquer lugar de forma muito sutil e podem ser letais. Disse que, diante das circunstâncias e para a segurança da guarnição policial, reforçou a ordem para que Kate permanecesse com as mãos na cabeça. Contou que, em determinado momento, Kate começou a proferir ameaças de morte aos policiais militares e que, devido à falta de policial feminina para proceder a busca pessoal minuciosa, ampliou a abertura das pernas e balançou Kate para assegurar que eventuais facas ou canivetes que portasse consigo caíssem. Por fim, destacou que, em nenhum momento, colocou em risco a integridade física de Kate (Evento 61 – VÍDEO2 – Processo Originário). Pelas provas angariadas nos autos, constata-se que restou cristalinamente comprovada a prática do delito de violência arbitrária. Com efeito, as imagens da câmera de segurança juntadas aos autos não deixam dúvidas de que a ofendida, durante a abordagem, se apresentou de forma passiva, com as mãos na cabeça e sem esboçar qualquer resistência. Todavia percebe-se que, ainda assim, o réu, no exercício da sua função, valeu-se, injustificada e arbitrariamente, de violência, empurrando, de forma violenta, a vítima contra a parede, por três vezes, chutando os seus pés e as suas pernas, além de pressionar fortemente o seu rosto por alguns segundos contra a parede. Registre-se que, ao contrário do que entendeu o Conselho de Justiça, a conduta do acusado não foi necessária e proporcional, pois, a meu ver, ficou devidamente comprovado o excesso de uso da força contra uma mulher, a qual, repito, já estava rendida, com as mãos na cabeça e cercada por seis policiais militares, incluindo o recorrido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A ação arbitrária praticada pelo réu foi confirmada pela vítima em seu depoimento prestado na fase judicial. Cediço é que, para configuração do delito previsto no art. 322 do CP, é indispensável que a violência seja empregada de forma arbitrária, ou seja, desprovida de qualquer legitimidade, além de ser perpetrada no exercício da função ou a pretexto de exercê-la. Em outras palavras, emprega-se violência se essa for imprescindível para exercer adequadamente a função pública. Sobre o delito, o autor Cleber Masson explica: O funcionário público deve empregar a violência "no exercício da função" (efetivo desempenho da função pública) ou "a pretexto de exercê-la" (o agente alega estar no exercício da função pública, quando na verdade não está). Utiliza-se a violência como se esta fosse imprescindível para o normal desempenho do mister público, ou seja, o meio de execução funciona como desculpa para a ilegítima atuação do agente. Entretanto, nem toda violência usada pelo funcionário público leva à configuração do delito. A violência deve ser arbitrária, isto é, injustificada, desproporcional, absolutamente dispensável para o exercício da função pública. Com efeito, em muitas situações a utilização da violência pelo funcionário público, desde moderada e imprescindível, é tolerada pelo ordenamento jurídico, como ocorre nas causas excludentes da ilicitude do estrito cumprimento de dever legal (CP, art. 23, inc. III – exemplo: policial que se utiliza de força física para cumprir um mandado de prisão) e da legítima defesa (CP, art. 25 – exemplo: policial que desfere um soco em um criminoso para defender-se de agressão injusta). A propósito, os arts. 284 e 292 do Código de Processo Penal preveem expressamente o uso de violência por agentes públicos e seus auxiliares: Art. 284. Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência ou de tentativa de fuga do preso. Art. 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou à determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. (Direito Penal Especializado, vol. 3 : parte especial. arts. 213 a 359-H / Cleber Masson. – 4. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2014, p. 698) (Destaca-se). No caso dos autos, compreende-se que não resta dúvida de que inexiste justificativa legal apta a respaldar a violência empregada pelo réu no momento da abordagem, sendo dispensável e desproporcional a sua atitude, já que a abordada não apresentou resistência, não comportando acolhimento a tese de estrito cumprimento do dever legal. Ora, da filmagem é possível claramente verificar que o apelado agride a vítima, sem que ela tivesse esboçado resistência, sendo o comportamento adotado por ele totalmente incompatível com os regulamentos internos da Instituição e com a legislação penal, conforme ressaltado, no seu relatório final, pelo encarregado do Inquérito Policial Militar (evento 1 – RELT1 – Autos n. 2000652-56.2023.9.13.0001). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Veja-se, inclusive, o que dispõe o art. 234 do Código de Processo Penal: Art. 234. O emprego de força só é permitido quando indispensável, no caso de desobediência, resistência ou tentativa de fuga. Se houver resistência da parte de terceiros, poderão ser usados os meios necessários para vencê-la ou para defesa do executor e auxiliares seus, inclusive a prisão do ofensor. De tudo se lavrará auto subscrito pelo executor e por duas testemunhas. Ressalte-se que o histórico da vítima de portar arma branca deveria, sim, deixar a equipe policial, que contava com seis militares, em alerta, realizando a abordagem de forma mais cautelosa, com o intuito de preservar a integridade física dos presentes. Todavia não justifica a violência empregada pelo acusado, notadamente diante da ausência de resistência da ofendida e da supremacia de forças. Não bastasse, a ausência do exame de corpo de delito inviabiliza a aplicação da pena correspondente à violência, porém em nada interfere na configuração do delito de violência arbitrária, o qual ficou comprovado pela gravação juntada aos autos e pela palavra da vítima, já que tais provas relevaram o momento em que o apelado, de forma abusiva e arbitrária, praticou, no exercício da função, o ato violento. Assim, pelos elementos indiciários e pelas provas dos autos, verifica-se que não há dúvida de que o acusado perpetrou o delito de violência arbitrária tipificado no art. 322 do CP, de modo que se mostra imperiosa a sua condenação. A propósito: Apelação Criminal. Artigo 322 do CP. Violência arbitrária. Negativa de autoria. Autoria comprovada. Injusto culpável. Negado provimento. 1. Conjunto probatório harmônico formado por imagens de vídeo, auto de descrição fotográfica e escala de serviço. 2. Prova suficiente de autoria. 3. Os apelantes golpearam o civil com a tonfa inúmeras vezes e depois o jogaram no solo. 4. Atitude injustificada. Civil não demonstrava perigo ou risco às guarnições. 5. Não reconhecido uso de força moderada. Excesso. Correta a condenação dos apelantes pelo crime de violência arbitrária. 6. Dosimetria das penas privativas de liberdade mantidas. (TJMSP - Apelação Criminal n. 0003614-41.2020.9.26.0030 – Relator: Juiz Enio Luiz Rosseto – D.J.: 29/09/2022) (Destaca-se). EMENTA: APELAÇÃO - ABUSO DE AUTORIDADE (ART. 3º, "A" E "I", DA LEI N. 4.898/65), SUBMISSÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE SOB SUA AUTORIDADE, GUARDA OU VIGILÂNCIA A VEXAME OU A CONSTRANGIMENTO (ART. 232, DO ECA) E VIAS DE FATO (ART. 21, DA LCP) - PRESCRIÇÃO PELAS PENAS MÁXIMAS EM ABSTRATO - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE - VIOLÊNCIA ARBITRÁRIA (ART. 322, DO CP) - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - CONDENAÇÃO IMPOSTA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - NECESSIDADE. - A prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente prevista. - Se o material incriminatório é robusto e não deixa dúvidas em relação à materialidade e à autoria do crime de violência arbitrária, a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 condenação do apelado é medida que se impõe. - Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia até a presente data, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelado, pela prescrição da pretensão punitiva estatal. - Recurso ministerial provido. Em conseqüência, de ofício, declarada extinta a punibilidade do apelado, pela prescrição.) (TJMG - Apelação Criminal 1.0525.11.019975-5/001, Relator(a): Des.(a) Agostinho Gomes de Azevedo, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (Destaca-se). Portanto, estando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, entendo que a condenação do réu pelo delito de violência arbitrária é medida que se impõe. Em face da condenação, passo à dosimetria da pena. Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar, entendo que a pena-base do réu deve ser fixada no mínimo legal, isto é, 6 (seis) meses de detenção, por não haver qualquer circunstância judicial desfavorável. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a sanção intermediária deve ser mantida no patamar anteriormente estabelecido. Na terceira fase, não vislumbro qualquer minorante ou majorante, motivo pelo qual fixo a pena definitiva do réu em 6 (seis) meses de detenção, a qual deverá ser cumprida, inicialmente, no regime aberto, com direito ao benefício do sursis da pena, cujas condições deverão ser fixadas pelo juiz da execução penal. Diante do exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para reformar a r. sentença e condenar o Sgt PM Hudson Pereira da Costa pela prática do crime previsto no art. 322 do CP, fixando-lhe a pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedido o benefício do sursis da pena. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, VENCIDO Eminentes pares! Pedindo as devidas e respeitosas vênias aos eminentes desembargadores, relator e revisor, permito-me divergir do entendimento manifestado nos seus respeitáveis votos. A conduta adotada por Kate Alves Botelho, durante sua abordagem pelo acusado, conforme assentado no voto do eminente relator se revelou, em tese, obediente, passiva e sem ameaças físicas aparentes aos integrantes da guarnição policial. Digo em tese, porquanto as imagens reveladas através de um vídeo sem áudio não possibilitam a compreensão do que estava sendo falado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 naquele momento, mas, de acordo com as testemunhas inquiridas durante a instrução processual, eram proferidas ameaças de morte, envolvendo questões espirituais, inclusive. Os autos trazem, por outro lado, informações sobre um costume de Kate Alves Botelho de trazer consigo lâminas de giletes e canivetes, armas brancas que podem ser facilmente ocultadas no corpo e que, historicamente, são aptas a provocarem lesões com alto grau de letalidade. Tais informações, aliadas à ausência, naquela ocorrência, de uma policial feminina que pudesse realizar a busca pessoal minuciosa e eficiente na pessoa abordada, ensejaram o emprego de uma energia maior, para manter Kate Alves Botelho na posição que lhe foi determinada, com as duas mãos sobre a cabeça e de frente para o portão de sua casa. Ao contrário do entendimento sustentado pelo Ministério Público e mantido pelos eminentes desembargadores que me antecederam, nos votos já prolatados, compreendo que a conduta do réu, embora caracterizada, sim, por alguma rudeza, não pode ser elevada ao status de um delito de violência arbitrária, como o descrito no art. 322 do Código Penal (CP) comum. Assim, na minha percepção, uma sanção disciplinar aplicada em desfavor do acusado, 1º Sgt PM Hudson Ferreira da Costa, será a decisão mais adequada, razoável e proporcional para reprimir a conduta em apreço, não se revelando oportuno, ao que penso, seu enquadramento como uma conduta delitiva penal, apta a sustentar um decreto condenatório. Se assim for, na minha leitura, estar-se-á desnaturalizando a própria atividade policial, marcada essencialmente pela necessidade de se empregarem, muitas vezes, ações com maior energia e até mesmo com a força, para atingirem-se objetivos e dirimirem-se os conflitos sociais a ela correlatos. A aflição manifestada por Daisy Luci Costa Carvalho, testemunha ouvida nos autos como informante, pelo seu desentendimento com Kate Alves Botelho no dia dos fatos, no áudio colacionado no evento 46 dos Autos 2000115.14.2024.9.13.00005, e que certamente foi repassada ao acusado, como comandante da guarnição designada para atender aquela ocorrência, traduziu o tom da abordagem, bem como os cuidados que haveriam de ser adotados na sua condução. Não é possível consentir que uma pessoa abordada, sobre quem recaem informações de porte de lâminas de giletes e canivetes ocultados no seu corpo, para agredir pessoas, possa permanecer com as mãos abaixadas, depois que recebeu ordens legais e expressas de um policial militar em exercício de sua atividade, para se manter com as mãos sobre a cabeça. É dever inalienável do policial militar encarregado de qualquer abordagem cuidar da sua própria segurança e da segurança de seus comandados, não sendo raros os casos de agressões, inclusive letais, contra militares desatentos ou negligentes em ocasiões similares. Com esses argumentos, pedindo vênias, mais uma vez, a todos os que tiverem entendimento divergente, firmo minha convicção no sentido de manter a sentença colegiada de primeiro grau – decidida em sentido unânime de votos, pelo colendo Conselho Permanente de Justiça, da 5ª TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Auditoria de Justiça Militar estadual – que absolveu o 1º Sgt PM Hudson Ferreira da Costa do crime que lhe foi imputado, de violência arbitrária, descrito no art. 322 do CP. É como voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de dezembro de 2024. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator